Tribunal: STF
Processo: AI 645863
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DESTE TRIBUNAL.  INEXISTÊNCIA DE
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A questão em debate foi
   decidida com base no Código de Defesa do Consumidor. Assim,
   eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que
   enseja o descabimento do recurso extraordinário.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.